Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-94.2023.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001451-94.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUZIANO PEREIRA NOVAES - CPF: 247.213.361-87 (APELADO), DAVI SOUZA DA SILVA - CPF: 052.391.011-83 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), ELIZETE ANTUNES VIEIRA - CPF: 027.725.291-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de despejo c/c cobrança. locação residencial verbal. preliminar de inadequação da via eleita. rejeitada. sub-rogação legal da companheira que permanece no imóvel após dissolução da união estável. notificação válida. inadimplência configurada. sentença mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, reconheceu a existência de contrato de locação verbal, declarou sua rescisão por falta de pagamento, decretou o despejo da ré, ex-companheira do locador, e a condenou ao pagamento dos aluguéis vencidos.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a relação jurídica subjacente é de locação, caracterizada pela onerosidade, ou de comodato, dada a alegação de inadequação da via eleita; (ii) analisar a validade da notificação extrajudicial para desocupação; e (iii) determinar se a apelante, por ter permanecido no imóvel após a dissolução da união estável, sub-rogou-se legalmente na posição de locatária, responsabilizando-se pelo pagamento dos aluguéis.

iii. razões de decidir

3. A preliminar de inadequação da via processual não prospera, uma vez que a onerosidade da relação ficou inequivocamente demonstrada por meio de pagamentos mensais e periódicos de valor fixo, circunstância incompatível com a gratuidade inerente ao comodato.

4. A notificação extrajudicial para denúncia da locação, exigida pelo art. 57 da Lei no 8.245/91, exige apenas a forma escrita, sendo válida aquela realizada por meio eletrônico idôneo, como o WhatsApp, quando se comprova a ciência inequívoca do locatário (confirmação de leitura). Adicionalmente, eventual vício formal é sanado pela citação válida.

5. Em casos de dissolução da união estável, a companheira que permanece no imóvel sub-roga-se, por força de lei (art. 12 da Lei no 8.245/91), na posição de locatária, assumindo os direitos e obrigações do contrato de locação, independentemente de ter figurado como contratante originária.

6. A obrigação de provar o pagamento dos aluguéis incumbe à locatária (art. 373, II, CPC). A ausência de comprovante de quitação a partir da data alegada configura inadimplemento, o que autoriza a rescisão contratual e o consequente despejo (art. 9o, III, da Lei no 8.245/91).

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A natureza onerosa da contraprestação pelo uso de imóvel, comprovada por pagamentos regulares e em valor fixo, afasta a caracterização do comodato e impõe a aplicação da Lei do Inquilinato. 2. A notificação extrajudicial para fins de denúncia da locação pode ser realizada por meio eletrônico idôneo, desde que comprovada a ciência inequívoca do locatário. 3. Em caso de dissolução de união estável, o cônjuge ou companheiro que permanece no imóvel residencial sub-roga-se na posição de locatário por força de lei (art. 12 da Lei no 8.245/91), tornando-se responsável pelo adimplemento dos aluguéis e demais encargos."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.245/91, arts. 5o, 9o, III, 12 e 57; CPC, arts. 239, 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0000900-70.2011.8.11.0048, Julgado em 29/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELIZETE ANTUNES VIEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Despejo c/c com Cobrança de Aluguéis (Proc. no 10014519420238110021), ajuizada contra a apelante por LUZIANO PEREIRA NOVAES, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato de locação verbal firmado entre as partes, e decretar o despejo da ré, ora apelante, do imóvel situado na Rua 4, n. 180, Bairro Portal do Lago, na cidade de Água Boa/MT, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

A r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento dos aluguéis vencidos desde dezembro de 2022 até a efetiva desocupação, no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. E, por fim, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (cf. Id. no 320354972).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que não há relação locatícia entre as partes, mas sim comodato ou mera ocupação decorrente de vínculo familiar, razão pela qual a ação de despejo seria imprópria, devendo o autor, ora apelado, valer-se de ação possessória.

No mérito, defende a nulidade da notificação extrajudicial realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sob o fundamento de ausência de requisitos de autenticidade e segurança jurídica.

Alega que o apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de vínculo contratual direto com a recorrente, pois o ajuste verbal teria sido celebrado exclusivamente entre o apelado e seu filho, Eudesmar Alves Novaes, com quem a apelante mantinha união estável à época, sendo assim, não há prova de que ela tenha assumido, pessoalmente, a obrigação de pagar os aluguéis.

Aduz ainda que o artigo 12 da Lei no 8.245/91 seria inaplicável ao caso concreto, porquanto o dispositivo legal pressuporia a existência prévia de contrato de locação em nome de ambos os conviventes, o que não teria ocorrido.

Argumenta que não foi validamente constituída em mora e que a condenação ao pagamento de aluguéis é indevida, insistindo em que não teria assumido expressamente tal obrigação.

Requer, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a extinção do processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos autorais (cf. Id. no 320354976).

Nas contrarrazões o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 320354978).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A apelante sustenta que a via processual eleita seria inadequada, ao argumento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes não seria de locação, mas de comodato ou mera ocupação decorrente de vínculo familiar, razão pela qual o autor deveria ter se valido de ação possessória, e não de ação de despejo.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A ação de despejo é o instrumento processual previsto especificamente na Lei no 8.245/1991, para a resolução de conflitos decorrentes de relações locatícias e para a retomada de imóvel urbano locado.

A legislação especial estabelece procedimento próprio, com ritos e prazos diferenciados, justamente em razão da natureza da relação jurídica subjacente e da necessidade de se garantir tanto o direito de propriedade do locador quanto o direito à moradia do locatário, harmonizando esses interesses por meio de normas específicas.

A distinção fundamental entre a locação e o comodato reside na onerosidade.

A locação é contrato bilateral, oneroso e comutativo, pelo qual uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou indeterminado, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.

O comodato, por sua vez, regulado pelos artigos 579 e seguintes do Código Civil, é contrato gratuito, configurando verdadeiro empréstimo de uso, no qual não há contraprestação pecuniária.

No caso dos autos, a prova produzida demonstra, de forma clara e inequívoca, a existência de onerosidade na cessão do uso do imóvel, elemento essencial caracterizador da locação.

O apelado instruiu os autos com comprovantes de transferências bancárias realizadas por seu filho, Eudesmar Alves Novaes, em seu favor, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), datadas de junho de 2022 a novembro de 2022. Esses documentos evidenciam a existência de pagamentos periódicos e em quantia fixa, circunstância incompatível com a gratuidade inerente ao comodato.

Não bastasse, a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento corrobora essa conclusão.

Ao ser ouvido em juízo, Eudesmar Alves Novaes confirmou que havia um acordo com seu pai para o pagamento de um valor mensal a título de aluguel enquanto residia no imóvel com a apelante.

E a própria recorrente, em seu depoimento pessoal, não negou a existência dos pagamentos, limitando-se a afirmar que era Eudesmar quem os efetuava e que acreditava que ele continuava a pagar após a separação. Tal declaração, longe de afastar a tese autoral, confirma a natureza onerosa da relação (cf. relatório de mídias - Id. no 320354966).

A alegação de que os pagamentos seriam mera ajuda financeira ou liberalidade não se sustenta diante da regularidade, da periodicidade e da fixação de valor determinado.

Pagamentos esporádicos, eventuais ou de valores variáveis poderiam, eventualmente, caracterizar auxílio familiar, todavia, transferências mensais, em quantia previamente ajustada, configuram inequivocamente contraprestação pelo uso do imóvel, elemento nuclear da locação.

Ademais, a circunstância de o imóvel ter sido originalmente ocupado pelo filho do apelado não desnatura a relação locatícia, pois, o contrato de locação, no contexto de uma unidade familiar, beneficia todos os seus integrantes.

A apelante, na qualidade de companheira de Eudesmar à época e residente no imóvel juntamente com ele e as filhas do casal, era parte integrante da relação locatícia, ainda que o pagamento fosse operacionalizado por seu então convivente. A locação foi pactuada para servir de moradia à família, e não exclusivamente a uma pessoa determinada.

Desse modo, estando a causa de pedir fundamentada na existência de contrato de locação verbal e no posterior inadimplemento das obrigações dele decorrentes, a ação de despejo é, sem qualquer dúvida, a via processual adequada e necessária para a retomada do imóvel, conforme expressamente previsto nos artigos 5o e seguintes da Lei no 8.245/91.

A referência ao termo esbulho possessório nas alegações finais do autor, como bem observou o juízo de origem, constitui mera força de expressão, não tendo o condão de alterar a natureza jurídica da demanda, que desde o início foi clara e inequivocamente ajuizada como ação de despejo por falta de pagamento.

Portanto, REJEITO a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O apelado, Luziano Pereira Novaes, ajuizou a presente ação de despejo alegando ser o legítimo proprietário do imóvel residencial situado na Rua 4, no 180, Bairro Portal do Lago, no Município de Água Boa/MT. Sustenta que, no ano de 2019, celebrou contrato verbal de locação com seu filho, Eudesmar Alves Novaes, então casado com a apelante Elizete Antunes, estipulando aluguel mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Disse que, após o término da relação conjugal entre a ré e seu filho, sobrevieram inadimplementos nos pagamentos dos aluguéis, sendo o último pagamento recebido em novembro de 2022.

Informou ter notificado extrajudicialmente a ré em 10/02/2023, via WhatsApp, concedendo prazo de 30 dias para desocupação voluntária, o que não foi atendido.

Com base nesses fatos, requereu a rescisão do contrato de locação, o imediato despejo, e o pagamento de alugueis vencidos desde dezembro de 2022.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando rescindido o contrato de locação verbal, decretando o despejo da ré e condenando-a ao pagamento dos aluguéis vencidos desde dezembro de 2022 até a data da efetiva desocupação, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante a nulidade da notificação extrajudicial realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ao argumento de que não teriam sido observados os requisitos de autenticidade, segurança jurídica e formalidade necessários ao ato, e que a relação jurídica estabelecida entre as partes seria de comodato, e não de locação.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a notificação em ações de despejo, especialmente nas fundadas em falta de pagamento de aluguéis em contratos por prazo indeterminado, tem por finalidade constituir o locatário em mora, cientificá-lo da intenção do locador de rescindir o contrato e, conceder-lhe prazo para desocupação voluntária ou purgação da mora, quando cabível.

O artigo 57 da Lei no 8.245/91 estabelece que: “O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”.

Portanto, a legislação que rege à espécie exige apenas que a notificação seja realizada por escrito, concedendo-se ao locatário prazo de trinta dias para desocupação, sem estabelecer forma específica para a comunicação. Atendido o requisito da advertência escrita e da possibilidade de ciência inequívoca do locatário, considera-se cumprida a exigência legal.

É importante destacar, que a norma não restringe o meio utilizado, de modo que, a notificação pode ser validamente enviada por qualquer instrumento idôneo que permita comprovar seu envio e conteúdo, como correspondência física, e-mail, aplicativo de mensagens (ex.: WhatsApp) ou outro meio eletrônico, desde que não haja forma legalmente prescrita ou contratualmente limitada.

No caso, verifica-se que o apelado promoveu notificação extrajudicial da apelante em 10/02/ 2023, por meio do aplicativo WhatsApp, concedendo-lhe o prazo de trinta dias para desocupação voluntária, conforme demonstra a prova documental constante do Id. no 320355927.

A notificação foi recebida e lida pela destinatária, como atesta a confirmação de leitura registrada no aplicativo, sendo inequívoco que houve, efetivamente, notificação prévia, cumprindo-se o requisito legal.

Ademais, ainda que se admitisse, para fins de argumentação, alguma irregularidade formal na notificação realizada por meio eletrônico, tal vício restou inteiramente sanado pela citação válida e pessoal da apelante, realizada por oficial de justiça em 08/11/2023 (cf. Id. no 320354951), pois, a citação é o ato processual mais solene de comunicação, pelo qual o réu é chamado a integrar a lide e toma ciência inequívoca da pretensão deduzida em seu desfavor.

A citação válida, nos termos do artigo 239 do CPC, garante ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. E a partir da citação, a apelante teve plena e incontestável ciência do desejo do apelado de reaver o imóvel, da alegação de inadimplência, e de todos os fundamentos da pretensão autoral.

Ademais, a apelante compareceu à audiência de conciliação, foi ouvida em seu depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento, e teve a oportunidade de apresentar alegações finais. Dessa forma, a discussão sobre eventual irregularidade formal na notificação extrajudicial perde relevância, uma vez que a finalidade do ato foi plenamente alcançada.

Quanto a alegada ausência de responsabilidade da apelante pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação, a tese igualmente não prospera.

A Lei no 8.245/91 não estabelece qualquer restrição quanto à forma do contrato e, tratando-se de contrato verbal, a prova de sua existência e de suas cláusulas deve ser feita por todos os meios admitidos em direito, notadamente documentos, testemunhas e depoimentos das partes.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e convergente no sentido da existência de contrato de locação verbal firmado no ano de 2019, com aluguel mensal fixado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Como anteriormente já consignado, a prova documental é constituída pelos comprovantes de transferências bancárias juntados pelo apelado, os quais demonstram pagamentos realizados por Eudesmar Alves Novaes em favor de Luziano Pereira Novaes, nos valores exatos de R$ 500,00, em datas distintas, elementos probatórios que evidenciam a existência de uma contraprestação pecuniária regular pelo uso do imóvel, elemento central caracterizador da onerosidade.

A apelante sustenta que o contrato, se existente, teria sido firmado exclusivamente entre o apelado e seu filho, e não com ela, razão pela qual não possui responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis vencidos e não quitados.

Ocorre que a apelante, na qualidade de companheira de Eudesmar à época dos fatos e residente no imóvel juntamente com ele e as filhas do casal, integrava a relação locatícia, ainda que o pagamento fosse realizado por seu convivente. Após a separação, como permaneceu no imóvel, incumbia-lhe manter o pagamento de todos os encargos decorrentes da moradia.

A apelante sustenta a inaplicabilidade do artigo 12 da Lei do Inquilinato ao caso concreto, ao argumento de que o dispositivo legal pressuporia a existência prévia de contrato de locação formalizado em nome de ambos os conviventes, o que não teria ocorrido.

O artigo 12 da Lei no 8.245/91 estabelece que “Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel”.

A norma visa proteger o direito à moradia e garantir a continuidade da relação locatícia em favor daquele que, em decorrência do término da relação conjugal ou de convivência, permanece no imóvel.

O objetivo da lei é evitar que a dissolução do vínculo afetivo implique, automaticamente, a perda do direito de permanecer no imóvel locado, o que poderia causar grave prejuízo ao cônjuge ou companheiro que não possui outra moradia.

A norma não exige que o contrato de locação original tenha sido formalizado em nome de ambos os conviventes. O que a lei exige é que exista uma locação residencial e que um dos cônjuges ou companheiros permaneça no imóvel após a dissolução da união, exatamente como ocorreu na hipótese em análise.

Portanto, com a dissolução da união estável e a saída de Eudesmar do imóvel, a apelante permaneceu na posse direta do bem como residência para si e para as filhas, de modo que a locação prosseguiu, havendo apenas a alteração na composição da unidade familiar ocupante.

Nos termos do artigo 12 da Lei no 8.245/91, a apelante sub-rogou-se, por força de lei, na posição de locatária, assumindo todos os direitos e, consequentemente, todas as obrigações decorrentes do contrato, precipuamente a de pagar o aluguel mensal e os demais encargos da locação.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. (...). ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E UNIÃO ESTÁVEL AFASTADA. DETENÇÃO CONFIGURADA. SUB-ROGAÇÃO LOCATÍCIA. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, em razão de suposta simulação do contrato de locação e alegada posse de Luciana de Matos Figueira, terceira ocupante do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de locação e a legitimidade da autora para exigir o despejo; (ii) definir as consequências da inadimplência do locatário e da detenção exercida por terceira ocupante.

III. Razões de decidir

3. A escritura pública e a matrícula imobiliária comprovam a propriedade da autora, cujo título não foi desconstituído por ação própria, devendo prevalecer o registro (CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, art. 1.245, § 2o).

4. 5. (...).

6. A sub-rogação locatícia prevista no art. 12 da Lei no 8.245/1991 assegura a continuidade da relação ex locato, impondo a quem permaneceu no imóvel o dever de adimplir os encargos.

7. A inadimplência do locatário autoriza a rescisão contratual e o consequente despejo (Lei no 8.245/1991, arts. 9o, II e III, e 62).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação de despejo c/c cobrança. Invertidos os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. 2. (...). 3. A sub-rogação legal assegura a continuidade da relação locatícia em favor de quem permanece no imóvel, impondo-lhe também os deveres do contrato. 4. O inadimplemento contratual autoriza a rescisão do contrato e o despejo, com condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos."

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. TATIANE COLOMBO - N.U 0000900-70.2011.8.11.0048, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025).

Estabelecida a existência da relação locatícia e a responsabilidade da apelante pelo pagamento dos aluguéis, cabe analisar a alegação de inadimplemento.

A obrigação primordial do locatário é o pagamento pontual do aluguel e dos demais encargos da locação, no prazo estipulado, conforme expressamente dispõe o artigo 23, inciso I, da Lei no 8.245/91.

O ônus de provar o pagamento incumbe ao locatário, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois, quem paga tem a obrigação de exigir o correspondente recibo ou guardar o comprovante da quitação, justamente para poder fazer prova do adimplemento em eventual discussão judicial. O pagamento é fato extintivo do direito do credor, e cabe ao devedor demonstrá-lo.

A apelante, embora revel e posteriormente assistida pela Defensoria Pública, teve ampla oportunidade de fazer prova do pagamento dos aluguéis. Em nenhum momento, produziu qualquer prova de que os aluguéis relativos ao período de dezembro de 2022 em diante foram pagos, já que não juntou recibos, comprovantes de transferência, testemunhas ou qualquer outro elemento probatório que demonstrasse o adimplemento.

Sua alegação de que acreditava que Eudesmar continuava a efetuar os pagamentos após a separação não a exime da responsabilidade, pois, como já dito, a obrigação legal de pagar o aluguel transferiu-se para a apelante com a sua permanência no imóvel após a dissolução da união. Cabia a ela certificar-se dos pagamentos ou realizá-los diretamente.

A falta de pagamento do aluguel constitui infração legal e contratual grave, que autoriza a rescisão do contrato de locação, nos termos do artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91.

Configurado o inadimplemento desde dezembro de 2022, a rescisão contratual e o consequente despejo são medidas que se impõem, assistindo ao apelado o direito de reaver a posse direta de seu imóvel.

O débito compreende os aluguéis mensais de R$ 500,00 vencidos desde dezembro de 2022 até a data da efetiva desocupação do imóvel. E a fixação do termo final da condenação na data da desocupação está em consonância com o artigo 323 do CPC:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

A correção monetária não representa acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroída pela inflação. Os juros de mora, por sua vez, decorrem do inadimplemento e visam remunerar o credor pelo período em que ficou privado do capital.

Analisadas todas as questões suscitadas pela apelante, verifico que a sentença recorrida merece ser integralmente mantida, tendo concluído acertadamente pela rescisão contratual e pelo despejo, com a condenação da ré ao pagamento dos aluguéis em atraso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11, CPC, majoro a verba honorária em grau recursal para 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025